Tribunal: TJSP
Processo: 1007463-20.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com documentação suficiente a demonstrar o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.